Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009217-13.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos da ação de execução de origem (no 0003419-06.1993.8.07.0001), verifico que foi proferida decisão (ID 97068649) cujo teor, aparentemente, desconstitui a anterior ordem de retificação do precatório. Não obstante, a última comunicação enviada pelo Juízo de origem à COORPRE tratou apenas da retificação do precatório, já processada nos termos da decisão de ID 27740663, destes autos. Sendo assim, por cautela, oficie-se ao Juízo de origem solicitando que esclareça se a retificação do precatório para alterar o valor global para R$ 85.780,47 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) deve ser mantida em razão da decisão de ID 97068649. Instrua-se o ofício com a petição do Distrito Federal de ID 28447679, a fim de que possa também ser esclarecido se a retificação do precatório anteriormente determinada refere-se ao processo de origem mencionado no referido petitório (no 0004631-91.1995.8.07.0001). Solicite-se, ainda, a brevidade no atendimento de tais esclarecimentos, considerando que já consta o deferimento do pagamento preferencial ao credor SIMÃO GUIMARÃES DE SOUZA nestes autos (ID 21466538). Confiro força de ofício a esta decisão. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem resposta, reitere-se o ofício. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac